Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716740-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GEISON ISIDRO MARINHO, HERILCKMANS BELNIS TONHA MOREIRA ISIDRO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29478723), à i. Secretaria para excluir o processo da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (29/09 a 06/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora